Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721760-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOBSON DA SILVA PEREIRA JUNIOR IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE CORREIA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOBSON DA SILVA PEREIRA JUNIOR (24 anos, nascido em 06.12.1996) que se encontra preso em razão da decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante pela suposta prática de descumprimento de medida protetiva em prisão preventiva. Quando da intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, o advogado impetrante informou que o paciente teve sua liberdade restituída, razão pela qual houve perda de objeto (ID 27635318). Ante o exposto, julgo prejudicado o Habeas Corpus impetrado por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Retire-se o feito da pauta. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de julho de 2021 14:06:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator